Tribunal: TJMT
Processo: 1016659-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016659-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VAUDIANE NORMANDO MACEDO - CPF: 006.734.542-58 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVIDA A
REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO.
NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por
Vaudiane
Normando Macedo. A sentença reconheceu o pagamento das parcelas contratuais supostamente em atraso, determinou a restituição do veículo apreendido e a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o montante fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, configurando enriquecimento ilícito; e (
ii
) se é cabível a redução do valor da indenização de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do banco, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), é aplicável ao caso, dada a relação de consumo e o reconhecimento da falha na prestação de serviços pela indevida negativação do nome da autora e apreensão do veículo.

4. Comprovado o pagamento das parcelas contratuais, a negativação e a apreensão do veículo, após tal quitação, configuram danos morais "in
re

ipsa
", que não dependem de comprovação específica de abalo psicológico.

5. A jurisprudência do STJ
pacifica
o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja reparação por danos morais, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade.

6. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 40.000,00) é excessivo, considerando-se os parâmetros adotados em casos semelhantes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzir a indenização para R$ 10.000,00, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e ao mesmo tempo garantir o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a prova de culpa quando configurados o ato ilícito e o nexo causal.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e compensatório da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inciso VI; art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1617329/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 29.06.2020; STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
17.12.2008.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto por
Banco Bradesco
S/A
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da

2
a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
C
uiabá
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela acautelatória
,
ajuizada
por
Vaudiane Normando Macedo
, para

declar
ar
quitadas as parcelas tidas
atrasadas,
diante da comprovação do pagamento, retornando o contrato ao seu
status quo ante
; determinou ao banco o fornecimento d
os boletos das parcelas vincendas à autora no prazo de 10 dias, sob pena
de
multa
; condenou-o a indenizar a autora
por danos morais no valor de R$ 40.000,00, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir d
o
julgado.
Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro
u
em 10% da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Inconformado, alega o banco recorrente, em síntese, que o montante arbitrado a título de danos morais é exagerado, vindo a configurar enriquecimento ilícito.

Pugna pela redução do “quantum” indenizatório, a fim de que seja fixada quantia razoável.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id 248478694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A fim de contextualizar,
trata-se de recurso de apelação interposto
pelo banco
, insurgindo-se contra a sentença
,
que julgou procedentes os pedidos
da apelada,
em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Narra a autora, ora apelada, na petição inicial que celebrou com o banco, contrato de
financiamento de veículo
(Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física no 3630887380 – id 248478167).

Afirma a autora que
sempre
cumpriu com o pagamento das prestações do contrato. Que na
ocasião
próximo do vencimento da
parcela de no 19, vencida em 27
/01/
2024
,
solicitou boleto para pagamento
e efetivamente o pagou, em
08/01/2024,
conforme documento acostado no id 248478164. Ressalta que a referida
parcela foi devidamente paga.

Consignou que
da mesma
forma procedeu
em relação às
demais parcelas
, de no
20/60 (id
248478165
) e
no
21/60 (id
248478166
), conforme
se observa dos
boletos e comprovantes de pagamento
anexados aos autos.

No entanto,
em contato com o banco
foi informada
que
este
não localizou os pagamentos e que iria
ajuizar
ação de busca e apreensão
para reaver
o veículo.

Enfatiza que embora tenha efetivado o devido pagamento das parcelas, teve seu nome negativado e o veículo apreendido.

Explica que ajuizou a ação, objetivando a exclusão de seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito SERASA e SPC
, bem como,
a condenação
do banco a indenizar-lhe os
danos morais
sofridos.

Citado, o banco apresentou defesa, refutando os argumentos da autora e defendendo a ausência de comprovação dos danos morais sofridos.

A sentença julgou procedentes os pedidos da autora
. Nesse sentido, condenou
o banco
a declarar quitadas as parcelas tidas como atrasadas, a fornecer os boletos das parcelas vincendas e a indenizar a autora em R$ 40.000,00 a título de danos morais.

Irresignado,
alega o banco recorrente, em síntese, que o montante arbitrado a título de danos morais é exagerado, vindo a configurar enriquecimento ilícito.

Pugna pela redução do “quantum” indenizatório, a fim de que seja fixada quantia razoável.

Pois bem.

O cerne da
controvérsia reside na suposta exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais, pleiteando a redução do “quantum” indenizatório para quantia que considera mais adequada e proporcional aos danos sofridos pela parte autora.

Infere-se do contrato que a autora adquiriu um veículo Toyota, Corolla, ano/modelo, 2018/2019, no valor de R$ 121.200,00, tendo financiado a quantia de R$ 53.670,47, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.633,71 (id 248478167 – pág. 06).

Sustenta a apelada que embora estivesse adimplente, teve o veículo apreendido e seu nome negativado, indevidamente.

Desta feita, vê-se que o banco recorrente
ingressou com ação de
busca e apreensão

(Feito
de no 1030386- 50.2024.8.11.0041
)
,
em tramite também perante o Juízo da
2a vara de direito bancário de Cuiabá – MT,
que se tr
a
ta de
ação conexa
.

Da análise dos autos da busca e apreensão, observa-se que o veículo fora apreendido, em 01/07/2024, conforme auto de busca e apreensão de id 164244678, posteriormente
em 12/08/2024, o bem foi restituído à apelada.

Nota-se que ao final, os autos da busca foram julgados
improcedente
s,
com trânsito em julgado, reconhecendo que a
r
ecorrida estava adimplente
, estando atualmente, na
fase de execução de sentença
de honorários de sucumbência.

Na hipótese, tem
-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

É sabido que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

Observa-se que
comprovou

a apelada
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando
a negativação e apreensão indevidas.

Ressalta-se que pacífica
a responsabilidade do
banco
pela indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a comprovação do pagamento das parcelas questionadas, é indiscutível, uma vez que os documentos apresentados pela parte
apelada
demonstram de forma cabal o cumprimento de suas obrigações contratuais.

Tal conduta do banco recorrente não apenas violou o direito da autora à proteção de seu nome e crédito, como também lhe causou danos de ordem moral, configurando ofensa à sua honra subjetiva e gerando constrangimentos que vão além do mero aborrecimento cotidiano.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. (...) INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
(...) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova"
(
REsp n. 1.059.663/MS
,

Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008).
Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n.
7
/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em
recurso
especial. 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n.
54
/STJ” (STJ – 4a Turma –
AgInt no AREsp 1617329/SP
– Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).
g. n.

No contexto
, já se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que a indevida inscrição em cadastros restritivos de crédito enseja a reparação por danos morais, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar.

Entretanto, no que tange ao valor da indenização fixada pelo juízo
‘
a quo
’
, é necessário proceder à sua reavaliação.

Embora a indenização por danos morais tenha uma dupla finalidade — reparatória e punitiva —, ela deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não acarrete o enriquecimento sem causa da parte autora, nem seja insignificante a ponto de não cumprir seu caráter punitivo.

Importante ressaltar
que
para
o arbitramento
é

necessário avaliar
todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim,

consideram-se
as
circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório,
todavia, não deve ocasionar o enriquecimento ilícito.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos
semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
–
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Considerando o valor
fixado pelo Juízo Singular
(R$ 40.000,00), vê-se que muito superior, em completa des
conformidade
,

com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas,
de forma que deve ser readequado
, em respeito aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores
e considerando os critérios de fixação da Câmara,
tem-se que adequado ao caso,
a condenação na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

A propósito:

APELANTE(S): CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA APELADO(S): SUPLEMENTARIA COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRAZO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 219 DO CPC/15 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS – MERCADORIA ENVIADA SEM A RESPECTIVA NOTA FISCAL – APREENSÃO PELA SEFAZ/MT E MULTA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA – PROTESTO INDEVIDO - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial do prazo para cumprimento da tutela de urgência é contado da intimação pessoal da parte e não da juntada do comprovante aos autos, sendo que o prazo para cumprimento se dá, na falta de sua estipulação pelo juiz, em cinco dias, nos termos do art. 218, § 3o, do CPC/15 e deve ser contado em dias úteis (art. 219 do CPC/15). Demonstrado pelo conjunto probatório que a apelante enviou a mercadoria para a autora, sem a respectiva nota fiscal, sendo tal produto apreendido pela SEFAZ/MT, a qual lavrou termo de apreensão
e depósito com a cobrança de multa em desfavor da apelada, deve a requerida/apelante ressarcir os danos materiais. Se a requerida exigiu da autora o pagamento das demais parcelas acordadas, mas não efetuou a entrega da mercadoria, o protesto das faturas em razão do inadimplemento não prospera e impõe o reconhecimento do ato ilícito praticado. Nos casos de protesto indevido, o dano moral se configura “in
re

ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.
O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser reduzido para a devida adequação a tais requisitos.

(TJ-MT - AC: 10089438720178110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)

Portanto, n
o caso em tela, considerando-se as circunstâncias do fato, a condição socioeconômica das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos semelhantes, entend
e-se
que o valor de R$ 40.000,00 arbitrado em primeiro grau mostra-se excessivo, configurando a exorbitância alegada pelo apelante.

Dessa forma, é devida a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00, valor que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica do instituto do dano moral.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença
.

Bem ainda, ressalta-se que os
honorários advocatícios, permanecem fixados em 10% do valor da condenação, conforme estipulado na decisão de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024